Tribunal: TCU
Processo: 009.520/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão ao apreciar o ato de concessão inicial de aposentadoria ao ora embargante emitido pela Câmara dos Deputados, deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração (peças 21/24) opostos por Adolfo Costa Araujo Rocha Furtado, em face do Acórdão 2964/2023-TCU-Primeira Câmara (peças 8/10), por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar o ato de concessão inicial de aposentadoria ao ora embargante emitido pela Câmara dos Deputados, deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro (ato no 69044/2018), tendo em vista a identificação da incorporação de parcela de "quintos/décimos" decorrente do exercício de função comissionada inerente às atribuições do cargo e reajuste indevido da parcela de quintos incorporados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração apresentados por Adolfo Costa Araujo Rocha Furtado, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno; 9.2. no mérito, acolher parcialmente os presentes Embargos de Declaração, para estabelecer, para o item 9.3.4.1 do Acórdão 2964/2023-TCU-Primeira Câmara , a redação a seguir, mantendo os demais itens daquele Decisum em seus exatos termos: "9.3.4.1. promova a exclusão da rubrica 84-ACRESC. GRAT. DE REPRES/GR - PROVENTOS;"; 9.3. determinar o encaminhamento, ao embargante, de cópia deste Acórdão; 9.4. encaminhar os autos à AudRecursos, para análise do mérito do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, nos termos do Despacho constante da peça 31.